Tribunal: TJDFT
Processo: 0702819-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA, em face à decisão da Primeira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que declinou da competência para a comarca de Macapá/AP. Na origem, cuida-se de execução por quantia certa lastreada em duplicatas e ajuizada em desfavor de INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH. O juízo declinou da competência de ofício, sob pálio de que a exequente optou aleatoriamente pelo ajuizamento da ação em Brasília, posto que a credora tem sede em Goiânia, a devedora em Macapá/AP, mesma comarca em que o título fora protestado. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o ajuizamento da ação em Brasília não configura escolha aleatória, posto que a praça de pagamento inscrita no título seria nesta capital. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e afirmar a competência da Primeira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais Cível de Brasília para processamento da ação. Preparo regular sob ID 68250651. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de execução de duplicatas mercantis emitidas pela sede do exequente (que fica em Goiânia/GO), as quais foram protestadas em Macapá/AP, onde é também o domicílio do executado. Todavia, a execução foi direcionada para este Juízo, que é totalmente alheio ao negócio jurídico, ao local de cumprimento da obrigação e ao domicílio das partes, conforme será discorrido com mais vagar adiante. Noutro pórtico, convém mencionar não haver a prevenção apontada pelo sistema PJE, pois a despeito de serem as mesmas partes, os títulos em execução (duplicatas) são distintos (CPC 337, §2o e 3o c/c 286, II). As outras três execuções detectadas estão suspensas em razão de agravo interposto contra decisão que declinou da competência, a saber: (a) Agravo 0743346-51.2024.8.07.0000 (ExTiEx 0739257-79.2024.8.07.0001 - 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília); (b) Agravo 0743346-51.2024.8.07.0000 (ExTiEx 0740997-72.2024.8.07.0001 - 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília); (c) Agravo 0743346-51.2024.8.07.0000 (ExTiEx 0739257-79.2024.8.07.0001 - 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília). (...) Contudo, essas questões se tornam periféricas, pois a despeito do exequente ter filiais em Brasília/DF, a operação que gerou a dívida foi realizada por sua matriz em Goiânia/GO; e o executado tem domicílio em Macapá/AC, onde também os títulos foram protestados. O fato de o credor ter filiais em Brasília não induz firma aqui seu domicílio para fins processuais, pois o título foi emitido pela matriz, em Goiânia/GO. Quanto ao domicílio da pessoa jurídica, aplica-se a regra do § 1o do art. 75 do Código Civil, que reza: Art. 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é: [...] IV - das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. § 1 o Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Grifei. Portanto, nenhum ato está a vincular as partes a esta circunscrição Judiciária de Brasília, pois o título foi emitido pela matriz do exequente em Goiânia/GO (sem nenhuma participação das filiais de Brasília). Já o executado tem sua sede em Macapá/AC, onde houve o protesto (17, 2a parte, da Lei 5.474/68), conforme dito. Não se ignora o teor da Súmula no 33 do STJ, que veda ao magistrado, de ofício, declinar da competência fixada por critério territorial, em face da sua natureza relativa. Contudo, a despeito da competência territorial ser relativa, não é tolerada a escolha aleatória do foro, sem observância de nenhum elemento técnico ou justificava plausível. Repise-se que o fato de o credor ter filiais em Brasília/DF (as quais são alheias ao negócio jurídico) não serve para justificar o ajuizamento da demanda de forma totalmente aleatória, com malferimento ao § 5o do art. artigo 63 do CPC, que reza: “§ 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício”. Nesse sentido, eis os seguintes julgados: Ainda que a competência territorial seja relativa, ela guarda aspectos de ordem pública, vedada a má-fé e a irrestrita discricionariedade, devendo ser respeitado o princípio constitucional do juiz natural. Não cabe à parte ladear todas as alternativas legais e escolher, aleatoriamente, outro foro com a finalidade de furtar-se ao juízo estabelecido na lei processual e, quiçá, prejudicar a defesa do demandado. Em conclusão, no caso vertente, inexiste elemento que autorize o trâmite processual neste Juízo, pois a competência não se fixa por critério aleatório, ainda que relativa. Posto isso, com fundamento no § 5o do art. 63 do CPC, declino da competência em favor da Comarca de Macapá/AP, para onde determino o envio dos autos, tão logo preclusa esta decisão” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido: “O exequente (ID 219610734) opôs embargos de declaração, sob o argumento de que não foi considerado ser em Brasília a praça de pagamento dos títulos em cobrança. Salienta que “observando-se os títulos executivos que embasam a pretensão executória, resta, de forma expressa, a indicação da praça de pagamento em Brasília-DF, conforme abaixo se demonstra e se exemplifica através da NF 000. 072.473”. Pretende a alteração do julgado para que a execução siga neste Juízo. Sucintamente relatados, decido. Os argumentos içados pela embargante, desbordando da finalidade dos embargos de declaração, não visam a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. Aliás, todas as notas fiscais foram emitidas por sua matriz, que fica em Goiânia/GO, sendo totalmente irrelevante constar apenas do boleto que praça de seria Brasília/DF, notadamente porque logo abaixo está grafado a que informação antagônica de que o endereço de beneficiário fica em Goiás: Endereço Beneficiário: Avenida Anápolis, Quadra 00, Lote 02, Fazenda Planície Petrópolis, Goiânia/GO 74.780-562, que definitivamente é o local de cumprimento da obrigação para os efeitos do art. 17 da Lei no i 5.474/68. E não apenas isso. O protesto do título realizado em Macapá/AP evidencia ter o credor renunciado o local inicialmente concebido para o pagamento, seja em Goiânia/GO, seja em Brasília/DF. Ou seja, havendo protesto, a competência é do foro do local da sua lavratura. Nesse sentido: (...) Assim, está bem evidenciado que a execução, ajuizada nesta Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, tem traços de aleatoriedade, pois o exequente tem domicílio em Goiânia/GO, o local do cumprimento da obrigação equivale ao do protesto (Macapá/AP), onde também está domiciliado o executado. Em conclusão, o ajuizamento aleatório da execução enseja o reconhecimento de ofício da competência relativa, nos termos do § 5o do art. 63 do CPC, conforme assentada na decisão embargada, que não está grassada por nenhuma mácula passível de correção por meio de embargos de declaração. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. Logo que preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Comarca de Macapá/AP.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A concessão de tutela de urgência assenta-se em requisitos específicos, que são a plausibilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo. No caso presente, considerando que o Colegiado é o juiz natural da causa, cabe ao Relator adotar as medidas, dentre as requeridas, que assegurem o resultado útil do recurso. No caso sub judice, a decisão agravada produz como efeito imediato a remessa dos autos à Comarca de Macapá/AP, consolidando-se eventual prejuízo alegado pela parte recorrente, daí a necessidade de concessão da liminar para suspender sua eficácia até o julgamento pela Turma. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, eis que amparado em tese firmada em recurso repetitivo, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de sorte a manter os autos no juízo de origem até julgamento perante a Terceira Turma Cível. Não obstante e em que pese a suspensão do processo, eventuais medidas urgentes deverão ser apreciadas pelo juízo de origem. A lei processual prevê que mesmo o juiz incompetente pode decidir sobre a tutela de urgência e para impedir perecimento do direito, cabendo ao juízo competente, a posteriori, ratificar ou não a decisão. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator